Tribunal: TJBA
Processo: 0300480-03.2019.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300480-03.2019.8.05.0040 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JUCICLEI JESUS DOS SANTOS Advogado(s): THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, § 2°, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. “PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF”. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR A DECISÃO RECORRIDA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 413, §1º DO CPP. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, JULGADO IMPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos, que trazem o Recurso em Sentido Estrito interposto por JUCICLEI JESUS DOS SANTOS, figurando como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso interposto, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a decisão recorrida, pelas razões expostas a seguir: